Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736024-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE, JOSE INACIO MACEDO JUNIOR AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 205494931 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Caenge S.A. – Construção Administração e Engenharia (Em Recuperação Judicial), processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos na modalidade “teimosinha” da devedora submetida ao regime da recuperação judicial, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da devedora uma vez que, estando esta parte em recuperação judicial, apenas o Juízo em que tramita a ação recuperacional ostenta competência para promover a constrição de seu patrimônio. Concedo à parte credora prazo de 15 dias para que esclareça se pretende a conversão da obrigação de fazer constituída em seu favor em perdas e danos, ficando desde logo cientificada de que o crédito eventualmente homologado se submeterá ao respectivo concurso de credores. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63398328), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que o débito que se busca alcançar pela pesquisa na modalidade “teimosinha” é extraconcursal, uma vez que constituído posteriormente à recuperação judicial da empresa agravada. Conta ter se sagrado vencedora na ação de conhecimento, possuindo título executivo judicial transitado em julgado em 25/5/2020. Narra que, iniciado o cumprimento de sentença, a empresa agravada descumpriu todas as determinações judiciais para que cumprisse a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Em razão da reiterada conduta da parte agravada de descumprir e desrespeitar as determinações judiciais, requereu a majoração da multa diária pelo descumprimento e a condenação da agravada à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Diz ter o juízo de origem deferido somente a condenação da agravada à multa de 10% (dez por cento), com fulcro no art. 774, IV, do CPC, porque a multa diária já havia atingido seu limite máximo. Explica que, em razão da condenação da executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, requereu na origem a penhora via Sisbajud, na modalidade teimosinha, por se tratar de débito não abrangido pela recuperação judicial, uma vez que surgido após o evento da recuperação judicial. Aduz ter o pedido de recuperação judicial sido realizado em 30/5/2019, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015). Elucida ter sido a multa constituída posteriormente, em 6/12/2023. Em razão da natureza extraconcursal do débito, entende estar ele excluído da recuperação judicial em trâmite, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de realização da pesquisa SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, requer que essa Egrégia Turma se digne de: a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) a concessão da antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, para determinar o sobrestamento do feito na origem até julgamento definitivo do mérito do recurso, haja vista que o seu prosseguimento poderá causar grave dano ao direito das partes e ao deslinde da ação; c) a intimação da agravada, para que apresente resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; d) no mérito, seja reformada a decisão agravada e confirmada a antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada através da ferramenta “teimosinha” pelo período de 30 (trinta) dias; e) condenar a agravada ao pagamento das despesas processuais; f) que todas as publicações e intimações inerentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do DR. BENJAMIM BARROS MENEGUELLI – OAB/DF 37.795, sob pena de nulidade dos atos realizados em desconformidade com o ora requerido. Preparo regular (Id 63398330). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. No caso, verifico que a parte exequente/agravante requereu a efetivação da pesquisa SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, no valor de R$ 354.150,77, equivalente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito principal (Id 196403328 do processo de referência). Explana ter sido mencionada multa constituída após o processamento da recuperação judicial, de modo que a ela não se encontra submetida. Como relatado, por meio da decisão agravada (Id 205494931 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu o pedido ao argumento de que, “estando esta parte em recuperação judicial, apenas o Juízo em que tramita a ação recuperacional ostenta competência para promover a constrição de seu patrimônio”. Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifico ter sido a multa ora perseguida pelo exequente/agravante fixada em 6/12/2023 por meio da decisão de Id 175357559 do processo de referência, que assim decidiu: NADA A PROVER quanto ao pedido de responsabilização criminal dos representantes legais da devedora deduzido pelos credores, uma vez que a medida postulada extrapola a competência deste Juízo Cível. Lado outro, INDEFIRO a pretensão dos credores à adoção de medidas dirigidas aos representantes legais da devedora, uma vez que os terceiros em questão sequer integram o polo passivo da ação. Considerando, ainda, que as astreintes destinam-se a compelir a parte executada a cumprir a obrigação de fazer a que se encontra adstrita, não sendo um fim em si mesmo, e tendo em vista que, diante da recalcitrância desta parte, há muito a multa cominatória fixada na sentença atingiu o seu limite, qual seja, a expressão financeira do direito "sub judice", INDEFIRO a pretensão dos credores a sua majoração. Contudo, à míngua de atendimento, pela devedora, da injunção contida no último parágrafo da decisão de id. 150075666, DEFIRO o pedido de condenação daquela parte ao pagamento de multa à razão de 10% do valor atualizado do débito principal em execução, com fundamento no inciso IV do artigo 774 do CPC. Promovam os exequentes o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Evidente, assim, se tratar de débito de natureza extraconcursal, pois relativo a fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial formulado em maio de 2019. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL SOMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na recuperação judicial, os critérios, as razões e as finalidades que levaram o legislador a estabelecer quais créditos não se submeteriam ao processo recuperacional não guardam nenhum paralelo com os eleitos no processo falimentar. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (DJe de 14/9/2023), firmou entendimento de que as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Por outro lado, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são extraconcursais - ou seja, não se submetem ao processo recuperacional. 4. Uma vez penhorado bens ou valores, a deliberação sobre sua liberação, passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 - MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1850638, 07015248220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a natureza extraconcursal do crédito perseguido na origem, não há que se falar em sua habilitação perante o juízo em que tramita a recuperação judicial do executado/agravante. Igualmente não prospera a alegação de que a deliberação do juízo da recuperação judicial deve preceder o ato da constrição. Isso porque o crivo do juízo recuperacional deverá se dar após a constrição de bens ou direitos, como é possível aferir pela redação do art. 6o, §7o-A, da Lei n. 11.101 (Lei de Falências), incluído pela Lei n. 14.112/2020: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. De fato, se a própria Lei n. 11.101 prevê a possibilidade de o juízo da recuperação judicial suspender os atos de constrição efetivados em razão da cobrança de créditos extraconcursais, certo é que a constrição é antes efetivada pelo juízo comum, para, posteriormente, ser submetida ao crivo do juízo recuperacional. No mesmo sentido caminha o entendimento desta e. 1a Turma Cível: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que "o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências", donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05. 2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial. 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1707215, 07401877120228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESARIAIS. CONSTRIÇÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS OBRIGADAS. NATUREZA DO CRÉDITO E COMPETÊNCIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO PATRIMÔNIO DAS DEVEDORAS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. VIABILIDADE. TRÂNSITO CONDICIONADO AO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ATOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. DEFINIÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. CONSULTA AO JUÍZO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO ADSTRITA AOS CRÉDITOS CONCURSAIS. AUTORIZAÇÃO DE SOERGUIMENTO PELAS DEVEDORAS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afirmada a viabilidade de trânsito do cumprimento de sentença individual em razão da natureza extraconcursal do crédito exequendo, ressalvado que deverá permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da sentença que dispor sobre o encerramento da recuperação judicial das executadas, e reconhecida, via de provimentos acobertados pela preclusão e pela coisa julgada, a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre eventuais atos de constrição e disposição do patrimônio das devedoras até o trânsito em julgado da sentença extintiva da recuperação judicial, sobeja acertada a decisão que indefere o imediato levantamento, por qualquer das partes, dos valores constritos, condicionando a apreciação dos pedidos à prévia deliberação pelo Juízo especializado. 2. Assentada, no trânsito processual, a natureza extraconcursal do crédito exequendo via de decisões preclusas, inviável o acolhimento da pretensão de levantamento dos valores constritos para adimplemento da dívida em execução mediante exegese de que a sentença que declarara encerrada a recuperação judicial das executadas determinara o desbloqueio da verba, conquanto tenha o decidido sido direcionado exclusivamente aos créditos de natureza concursal, por certo insertos no plano de recuperação, não afetando, pois, os créditos perseguidos individualmente e, por conseguinte, não inseridos no quadro de credores e no plano de soerguimento. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1868510, 07096320320248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL SOMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na recuperação judicial, os critérios, as razões e as finalidades que levaram o legislador a estabelecer quais créditos não se submeteriam ao processo recuperacional não guardam nenhum paralelo com os eleitos no processo falimentar. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (DJe de 14/9/2023), firmou entendimento de que as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Por outro lado, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são extraconcursais - ou seja, não se submetem ao processo recuperacional. 4. Uma vez penhorado bens ou valores, a deliberação sobre sua liberação, passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 - MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1850638, 07015248220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO DA PENHORA NO JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido, de modo que a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim de exceção. 3. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 4. Não há violação da competência do Juízo Universal na hipótese de a penhora ter sido efetivada por juízo diverso daquele competente pelo processo falimentar, quando este último foi logo oficiado para decidir a respeito da constrição realizada. 5. A condenação do agravado por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839642, 07022185120238079000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. INCABÍVEL. 1. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, não há vedação para que a execução da dívida ocorra fora do âmbito da recuperação judicial, embora os atos constritivos dependam de análise e controle pelo Juízo recuperacional. 2. Ausente comprovação inequívoca de novação do valor perseguido, é incabível a extinção prematura do processo unicamente sobre esse argumento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828106, 07275944620188070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, porque reputo possível a utilização da pesquisa de bens via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, a fim de se bloquear bens da agravada, com a ressalva de que deve ser logo oficiado o juízo universal a fim de deliberar sobre as eventuais constrições efetivadas. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso postulada, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se os autos para a douta Procuradoria de Justiça (Recomendação n. 102/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora